Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735225-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AGRAVADO: ALBAMARA ROCHA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS em face da decisão ID 167467894 nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703822-57.2023.8.07.0008, que indeferiu de concessão de gratuidade de justiça postulada pela autora, ora agravante. Em suas razões (ID. 50490398), a autora agravante aduz, em síntese, que a decisão do juízo de primeiro grau deve ser revista, pois a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos é objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema no 1.178. Invoca o art. 5o, XXXV da Constituição Federal; e o § 3o do art. 99, do CPC, alegando que esta última norma concederia a declaração de hipossuficiência presunção juris tantum, podendo ser suprimida somente através de prova em contrário ou por procedimento específico de impugnação ao pedido. Entende que ainda que não definidos os parâmetros jurisprudenciais para a concessão da gratuidade de justiça, a Agravante teria atendido aos requisitos válidos e existentes por este Egrégio Tribunal. Menciona que estes, inclusive, foram aceitos em outras ações ajuizadas com o mesmo fim. Defende que ainda que seja advogada, não se pode presumir que a sua situação financeira seja privilegiada, pois o motivo para o ajuizamento da ação de cobrança de honorários é, justamente, pela necessidade do recebimento dos valores acordados. Argumenta que a inadimplência do executado, assim como a de outros que já são executados e, inclusive, com deferimento do pedido de justiça gratuita, atinge sobremaneira o equilíbrio financeiro da Agravante, não lhe dando uma alternativa que a resolução por via judicial. Pugna que, ao presente caso, seja concedido o efeito suspensivo, entendendo que isso garantiria que a possibilidade de prejuízo irreversível fosse eliminada; bem como necessária a concessão do efeito ativo, buscando a celeridade no andamento da lide. Ao final, requer que: i- “o conhecimento do recurso e acolhimento dos pedidos, deferindo o pedido de efeito suspensivo e ativo, feitos em sede liminar”; ii) “a concessão de gratuidade de justiça, deixando a agravante de recolher as custas recursais, pois considerando o teor deste agravo, não possui recursos para tanto”; e iii) “o consequente provimento do presente recurso, confirmando a decisão liminar, para reformar a decisão atacada e determinar a gratuidade justiça, nos termos fundamentados pela Agravante expostos no corpo deste Agravo de Instrumento”. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” (g.n) Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora